Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016233-43.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO
PACIENTE(S): MIKAELL ARAUJO SOARES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MIKAELL ARAUJO SOARES contra ato comissivo do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1008596-18.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo - art. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas na “gravidade abstrata do delito”; 2) “o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita com carteira assinada e residência fixa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente “sem pagamento de fiança” (ID 101093982), com documentos (ID 101093984/ID 101093987).
Relatos.
Na audiência de custódia, realizada no dia 6.9.2021, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Exibição e Apreensão, do Boletim de Ocorrência, dos Termos de Depoimento e, ainda, dos Termos de Interrogatório dos próprios custodiados.
Outra não é a conclusão que se alcança no que se refere ao periculum in mora, que no caso está representado pela necessidade de garantir a ordem pública, não sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.
A ordem pública deve ser preservada pela gravidade do delito praticado, especialmente em razão de que os custodiados encontravam-se em via pública com grande movimentação de pessoas, embriagados e efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida dos transeuntes. [...]
Quanto ao requisito legal previsto no art. 313 do C PP, também revela-se presente nestes autos, já que além da necessidade de se garantir a ordem pública, é possível pelo somatório das penas cominadas em abstrato a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética. [...]
Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados – art. 282, I e II, art. 312, c.c. art. 313, I, ambos do CPP, com as alterações trazidas pela Lei no. 12.403/2011 – converto a prisão em flagrante dos indiciados MIKAELL ARAÚJO SOARES, Felipe do Rego Lima e Lucas do Rego Lima, em prisão preventiva.” (Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de Direito - PJe 1o grau 1008596.18.2021.8.11.0040 - ID 64825737).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime, “especialmente em razão de os custodiados encontravam-se em via pública com grande movimentação de pessoas, embriagados e efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida dos transeuntes”.
Todavia, o juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (STJ, HC no 175.493/SP - Relator: Min. Gilson Dipp - 5.3.2012).
No caso, o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br, siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - Rua Celeste, 746-a Bairro Bela Vista - Sorriso/MT” - ID 101093982] e trabalho lícito como auxiliar de torneiro, com carteira assinada pela empresa Tornearia Mineiros Ltda-ME, desde 1o.11.2018 (ID 101093987).
Nesse contexto, impõe-se desconstituir a segregação preventiva do paciente, por ausência de fundamentação.
Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao sopesar que o paciente foi preso em flagrante portando dois revólveres [ calibres 38] e 19 (dezenove) munições, sendo 14 (quatorze) intactas e 5 (cinco) deflagradas (ID 101093984).
Adota-se julgado deste e. Tribunal:
“HABEAS CORPUS – [...] PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – [...] As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP). Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).” (N.U 1011999-18.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 3.9.2021)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular para expedir o alvará de soltura, e SOLICITEM-SE informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista